Tribunal: TJMT
Processo: 1043080-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043080-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ISABEL WOHLFAHRT - CPF: 637.987.780-00 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), AGNALDO CALONGA DA SILVA - CPF: 580.127.701-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1043080-45.2022.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ANA ISABEL WOHLFAHRT

Recorrido (s): AGNALDO CALONGA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – TAXAS CONDOMINIAIS PENDENTES DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As partes formalizaram contrato de administração de imóvel. A Recorrente é proprietária do bem e deveria receber do Recorrido, mensalmente, os valores da locação já subtraídos as taxas de administração e condomínio.

Narra que, em setembro de 2020 requereu a desocupação do imóvel, sendo lhe entregue em dezembro de 2020.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, foi informada pelo sindico de que havia pendências do condomínio.

O Recorrido, devidamente citado, não respondeu a ação e não apresentou contrarrazões recursais.

Assim, a Recorrente faz jus ao dano material relativo às taxas de condomínio, no valor de R$ 2.915,80 (dois mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos), nos moldes reconhecidos na sentença.

Quanto ao dano moral, não restou evidenciado nos autos. Houve, de certo, uma quebra da expectativa da autora, mas trata-se de descumprimento contratual, que via de regra não se faz indenizável, salvo em situações excepcionais e com a devida e aprofundada demonstração do dano moral que se alega, o que não se vislumbra nem e soslaio nos autos.

Assim, entendo que não houve comprovação do abalo moral indenizável, sendo mantida integralmente a sentença.

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a condenação da Recorrente ao pagamento do dano material é medida a se impor no presente caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023